Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725315-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA TATIANE ALVES SILVA AGRAVADO: VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS, PAULO CESAR DA SILVA COELHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA TATIANE ALVES SILVA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da reintegração de posse determinada nos autos do processo no. 0709278-54.2020.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, promovido por VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS contra PAULO CESAR DA SILVA COELHO. Conforme informação obtida no PJE, a ordem de reintegração de posse determinada no cumprimento de sentença, do qual emanou a decisão agravada, foi desconstituída por sentença transitada em julgado, proferida na ação de embargos de terceiro ajuizada por ERICA LIRA DAMAZIO e outro em face dos agravados, por reconhecer que a embargante é a legítima possuidora do imóvel. Nesse contexto, em linha de princípio, houve perda superveniente da legitimidade passiva dos agravados e, via de consequência, do objeto do presente recurso. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator